Tribunal: TJBA
Processo: 2003325-57.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003325-57.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: DEMERSON GOMES DE OLIVEIRA Advogado(s): Defensor Público Bel. Cláudio Piansky M. G. da Costa AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE. EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto por condenado, assistido pela Defensoria Pública, contra decisão que indeferiu pedido de comutação da pena, sob o fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em razão da prática de novo crime durante o período de livramento condicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de novo crime durante o livramento condicional configura falta grave apta a afastar o requisito subjetivo para a comutação de pena; (ii) estabelecer se o apenado preenche o requisito temporal previsto no art. 13 do Decreto nº 12.338/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prática de novo crime durante o livramento condicional submete-se às regras próprias desse benefício, previstas nos arts. 83 a 90 do Código Penal e nos arts. 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundindo com falta disciplinar de natureza grave. 4. A legislação penal já prevê consequências específicas para o cometimento de novo delito no curso do livramento condicional, como a suspensão ou revogação do benefício e a perda do tempo cumprido, sendo vedada a aplicação cumulativa de sanção não prevista em lei. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento de falta grave em razão de novo crime praticado durante o livramento condicional, por inexistir previsão legal para tal enquadramento. 6. O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 exige, para afastamento do requisito subjetivo, a existência de falta grave formalmente reconhecida, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto. 7. Até 25 de dezembro de 2024, o apenado havia cumprido tempo superior ao exigido no art. 13 do Decreto nº 12.338/2024, considerando-se a soma das penas e sua condição de reincidente. 8. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no Decreto nº 12.338/2024, é devida a concessão da comutação da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A prática de novo crime durante o livramento condicional não configura falta grave, pois se submete às regras próprias desse benefício. 2. A ausência de falta grave homologada, com observância do devido processo legal, impede o afastamento do requisito subjetivo para a comutação de pena. 3. Cumprido o lapso temporal previsto no art. 13 do Decreto nº 12.338/2024, é devida a comutação da pena remanescente. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 83 a 90; LEP, arts. 52 e 131 a 146; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 6º, 7º e 13º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 344.486/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13.03.2018; STJ, HC 479.923/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07.03.2019; STJ, AgRg no HC 572.228/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29.06.2020; TJBA, AgExec nº 2001741-52.2025.8.05.0001, Segunda Câmara Criminal, 2ª Turma. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução n.º 2003325-57.2025.8.05.0001, em que figuram, como Agravante, DEMERSON GOMES DE OLIVEIRA, e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo, a fim de reformar a decisão recorrida e declarar a comutação da pena remanescente do Agravante, na proporção de um quinto da pena, nos termos do art. 13º do Decreto 12.338/2024, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09